Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706458-71.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGER AUGUSTO DE CARVALHO CAMPELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Roger Augusto de Carvalho Campelo, inconformado com a sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que determinou o cancelamento da distribuição do processo, ante o não recolhimento das custas iniciais, conforme previsto no art. 290, do CPC. Em suas razões, o apelante alega que não recolheu as custas processuais, pois aguardava o julgamento do agravo de instrumento que trata do pedido de justiça gratuita. Sustenta que o indeferimento da tutela de urgência recursal, não implica, necessariamente, na manutenção da decisão pelo colegiado. Argumenta que o recolhimento das custas neste momento seria prejudicial à apreciação da gratuidade de justiça, uma vez que o STJ consolidou entendimento de que o recolhimento do preparo é incompatível com a solicitação desse benefício. Acrescenta que indeferimento da inicial por falta de preparo, enquanto a questão da gratuidade ainda estava em discussão, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88). Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para declarar a nulidade da sentença que cancelou o feito por ausência de preparo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão seja cassada e o processo prossiga regularmente, com a apreciação da petição inicial e, eventualmente, a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, do CPC. Além disso, reitera o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito deste recurso, considerando que o mérito do agravo de instrumento ainda não foi julgado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo (ID no 64241501). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Na hipótese vertente, o apelante teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido na instância de origem por meio da decisão interlocutória de ID no 64241483. O referido indeferimento foi objeto do agravo de instrumento de no 0722466-38.2024.8.07.0000, no qual foi proferida decisão monocrática indeferindo a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo postulados (ID no 62923748). No que importa, confira-se a fundamentação da referida decisão monocrática, in verbis: “Na hipótese vertente, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, as provas dos autos afastam, em princípio, a presunção aventada pela parte autora, sendo que tudo leva a supor que detém condições de arcar com as despesas processuais. Isso porque, conforme se depreende contracheque de ID no 60172807, referente ao mês de abril de 2024, o agravante é servidor público do GDF, percebendo remuneração bruta no valor de 15.082,31 (quinze mil e oitenta e dois reais e trinta e um centavos). Como se vê, a renda bruta mensal do agravante supera, em muito, o teto estipulado pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, note-se que, embora existam descontos de empréstimos consignados no seu contracheque, ainda resta ao agravante o valor líquido de R$ 7.499,14 (sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), que não pode ser considerado ínfimo, vez que superior à renda média dos brasileiros e ao parâmetro jurisprudencialmente consolidado. Portanto, em uma análise prefacial, não é possível afirmar que o agravante não tenha condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Registre-se que o fato de o agravante ter de arcar com o pagamento de empréstimos desserve, per se, a justificar a concessão da benesse em tela, até porque foram voluntariamente contraídos. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, inviabilizando-se a concessão da liminar requerida”. Na exata dicção do art. 101, caput, e § 1o, do CPC, contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação, estando o recorrente, neste caso, dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Considerando que o indeferimento da gratuidade na origem já foi objeto de recurso próprio, sem efeito suspensivo, entendo que a prolação de sentença, no presente caso, não torna prejudicado o agravo de instrumento, devendo a questão ser decidida em definitivo pelo órgão colegiado naqueles autos. Ressalta-se que o agravo de instrumento no 0722466-38.2024.8.07.0000 já se encontra inclusive pautado para julgamento e, em rigor, o mérito do agravo deve ser julgado antes da apelação, consoante art. 946, do CPC. Não obstante, como se sabe, nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Na hipótese, embora o apelante tenha apresentado novo pedido de gratuidade em sede de apelação, não vislumbro razões suficientes para infirmar o que restou decidido monocraticamente no agravo de instrumento de no 0722466-38.2024.8.07.0000. Com efeito, ausente quaisquer alteração fática apta a corroborar a hipossuficiência alegada pela parte, a benesse há de ser indeferida. Dessa forma, indefiro a gratuidade para processamento do presente recurso, determinando ao apelante que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator